Tribunal: TJDFT
Processo: 0701635-82.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. FALSO COLETIVO. EQUIPARAÇÃO A PLANO INDIVIDUAL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou a manutenção dos serviços contratados por beneficiária, portadora de câncer de colo de útero, até a disponibilização de plano individual ou familiar, sem carência, e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais. A operadora alegou que a rescisão contratual foi legítima, pois teria constatado fraude na adesão da beneficiária ao plano coletivo empresarial, em razão da inexistência de vínculo empregatício com a empresa estipulante.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora poderia cancelar unilateralmente o plano de saúde coletivo empresarial sob a justificativa de fraude contratual decorrente da ausência de vínculo empregatício entre a beneficiária e a empresa estipulante; (ii) determinar se o cancelamento indevido do plano, em momento de tratamento oncológico, enseja indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. O cancelamento unilateral do plano de saúde com base na alegação de fraude contratual exige prova concreta da participação dolosa do beneficiário, não bastando a simples inexistência de vínculo empregatício com a estipulante.
4. A operadora falhou ao não verificar previamente a elegibilidade dos beneficiários no momento da contratação, conforme exigido pela Resolução Normativa ANS no 557/2022, não podendo imputar ao consumidor os prejuízos decorrentes dessa omissão.
5. O contrato em questão caracteriza-se como "falso coletivo", o que implica sua equiparação a um plano individual para todos os efeitos legais, nos termos da regulamentação da ANS, vedando-se a rescisão unilateral imotivada.
6. O cancelamento indevido do plano de saúde durante tratamento oncológico configura falha grave na prestação do serviço e afronta os direitos da personalidade da beneficiária, justificando a indenização por danos morais.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo.
______
Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANS no 557/2022, arts. 10, II, 15, § 3o, e 39.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1825548, 0714306-94.2019.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, DJE 16/03/2024; TJDFT, Acórdão 1937398, 0702828-16.2024.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE 31/10/2024; TJDFT, Acórdão 1925538, 0742444-32.2023.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE 18/10/2024; TJDFT, Acórdão 1963414, 0724596-48.2022.8.07.0007, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE 13/02/2025; TJDFT, Acórdão 1966980, 0744457-04.2023.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE 20/02/2025.